Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730753-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDOS: MARIA PAIXÃO ARAÚJO CORDEIRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FILIADOS. NÃO REPERCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados. 2. Para haver a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, seria necessária a apresentação de autorização de seus sindicalizados acerca da contratação do escritório de advocacia. 3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 4. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acordão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor, 664 e 884, ambos do Código Civil, argumentando a ocorrência de enriquecimento sem causa, porque a entidade sindical, como mandatária ex lege dos membros da categoria, faz jus à verba horária ad exitum em 20% (vinte porcento) dos valores percebidos pela recorrida, tendo o direito de receber tudo aquilo que for devido em consequência desse mandato; e b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da causa, assevera malferimento ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, por ofensa ao direito social relativo à proteção dos trabalhadores, pois nunca terão eles condições de contratar advogados para cumprir com sua obrigação constitucional, já que haverá sempre a necessidade de intervenção individual de cada um dos associados, tornando letra morta a legitimidade extraordinária da entidade. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a condenação do recorrrente à multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 104 do CDC, 664 e 884, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à infringência ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da CF, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. Isso porque as razões recursais se encontram dissociadas do exposto no acórdão hostilizado, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista que a turma julgadora consignou: “Acentue-se que o art. 8o da Constituição Federal citado pelo embargante somente retrata que ao sindicato cabe a defesa de sua categoria, não se referindo acerca do direito de retenção de honorários advocatícios por ele contratados sem a autorização expressa de seus substituídos” (ID 59107992). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027